Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-58.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOEL RODRIGUES CASTRO
Órgão julgador: RECORRENTE: JOEL RODRIGUES CASTRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600189-58.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600189-58.2020.6.16.0038
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária -
Cancelamento, Filiação Partidária - Coexistência, Reversão de Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600189-
58.2020.6.16.0038, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo filiado, com base na ausência
dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. (Pedido de cancelamento de filiação
partidária formulada Joel Rodrigues Castro alegando, em síntese, que no dia 4/7/2019, comunicou
ao presidente do Partido Trabalhista Cristão - PTC (Diretório Municipal de Pitanga/PR) sua
respectiva desfiliação partidária, todavia, o responsável pela agremiação não teria tomado as
devidas providências e que solicitou a sua filiação junto ao Progressistas - PP (Comissão
Provisória Municipal de Pitanga/PR), no qual já era filiado desde 20/9/2003, e que, no dia 14/02/2020,
às 15:51 horas, a lista de filiados do partido político foi submetida à Justiça Eleitoral mas, ao emitir
certidão de filiação partidária, constatou estar filiado ao Partido Trabalhista Cristão). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOEL RODRIGUES CASTRO (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
BRUNO BASSANI BUCHMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20045
816
19/11/2020 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.254

RECURSO ELEITORAL 0600189-58.2020.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOEL RODRIGUES CASTRO
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0099371
ADVOGADO: BRUNO BASSANI BUCHMANN
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DESÍDIA.
RELAÇÃO
ESPECIAL.
REQUERIMENTO
FORMULADO
A
DESTEMPO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
contra
Joel Rodrigues Castro
sentença proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga/PR, que indeferiu a filiação do
recorrente ao Partido Progressista (PP).
Afirma que, no ano de 2019, requereu a desfiliação do Partido Trabalhista Cristão
(PTC) tendo, logo em seguida, solicitado a filiação junto ao Partido Progressistas (PP).
Sustenta que, até o início do mês de abril de 2020, constava na relação de eleitores filiados ao
PP; porém, a partir do dia 24/04/2020, passou a constar como filiado do PTC.
Num. 20045816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916364535200000019415842
Número do documento: 20111916364535200000019415842

Alega ter havido inconsistência no sistema FILIA. Requereu, em primeiro grau, “o
cancelamento da filiação junto ao PTC, (...) mantendo a filiação junto ao PP, (...) ante a sua
pretensão pela pré-candidatura ao cargo de vereador pelo Partido Progressista”.
Em sede de liminar (id. 11353966), o Juízo da 38ª Zona Eleitoral decidiu nos
seguintes termos:
“Dos documentos carreados aos autos, verifico que o partido Progressistas não efetuou uma
nova filiação em relação ao requerente Joel, na verdade, houve foi a submissão de uma
filiação que já estava cancelada. Afinal, a filiação de 20/09/2003, fora cancelada em
15/10/2019 (ID 411782), razão pela qual não poderia ser reativada, sob pena de o partido
m a n i p u l a r
o
p r ó p r i o
S i s t e m a
F I L I A .
Dos fatos, não há que se falar em falha do sistema eleitoral, tampouco de negligência do
Partido Trabalhista Cristão.”
Após apresentar pedido de reconsideração (id. 11354116), o Juízo
ratificou
a quo
os fundamentos da decisão liminar em sentença (id. 11354616).
Intimado,
interpôs Recurso Eleitoral no dia 14/10/2020.
Joel Rodrigues Castro
Pugnou pela reforma da sentença (id. 11354866).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em seguida, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 12342866).
É o relatório.
VOTO
Destaco, inicialmente, estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade do recurso.
A discussão travada nos autos consiste em saber se o recorrente detém a
condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição da República de
1988:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(
.
.
.
)
V - a filiação partidária;
Não há controvérsia quanto ao fato de que o recorrente não se encontra na lista
oficial de filiados ao PP, cingindo-se a discussão quanto à suposta filiação havida em 2019 e
não comunicada pela agremiação à justiça eleitoral.
A legislação eleitoral dá oportunidade aos prejudicados por desídia ou má-fé de
requererem sua inclusão no rol de filiados ao partido, conforme estabelecem os arts. 16 e 11, §
2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019:
Num. 20045816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916364535200000019415842
Número do documento: 20111916364535200000019415842

Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
c
a
p
u
t
)
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no
§ 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de
junho e dezembro.
O TSE aprovou a Portaria nº 357/2020 com o cronograma para realização de
requerimentos de inclusão na lista de filiados relativo ao primeiro semestre de 2020, na qual
ficou determinada a data final de 16/06/2020.
Nesse sentido, a Corte já decidiu recentemente a respeito de requerimentos
realizados de maneira extemporânea, vejamos:
EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RELAÇÃO ESPECIAL. REQUERIMENTO FORMULADO
A DESTEMPO. DESÍDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TRE/PR, RE nº 11548, Rel. Thiago Paiva dos Santos, Publicação: 15/09/2020]
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento de inclusão na relação de
filiados foi realizado em 11/09/2020 (id. 11352966), ou seja, após a data final fixada pela
Portaria do TSE nº 357/2020.
Anota-se que a presente decisão não avança para a aferição da regularidade da
filiação, mas apenas afirma a impossibilidade de se determinar, neste procedimento, a imediata
inclusão do recorrente na lista oficial de filiados.
Em caso de eventual requerimento de registro de candidatura, a filiação partidária
poderá ser comprovada por outros meios de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente que não possuam fé pública, conforme o previsto na Súmula TSE
nº 20:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Por fim, repiso que o requerimento de inclusão na lista de filiados deveria ter sido
manejado até 16/06/2020, conforme o disposto na portaria do TSE nº 357/2020, o que não
ocorreu.
CONCLUSÃO
Num. 20045816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916364535200000019415842
Número do documento: 20111916364535200000019415842

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO deste
Recurso.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600189-58.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOEL RODRIGUES CASTRO - Advogados do(a)
RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, BRUNO BASSANI BUCHMANN - PR0099371 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20045816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916364535200000019415842
Número do documento: 20111916364535200000019415842